Tribunal: STF
Processo: Rcl 64853
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de reclamação constitucional ajuizada pelo Município de São Leopoldo em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, nos autos do Processo nº 0020021-97.2021.5.04.0333, por desrespeito ao quanto decidido por esta Suprema Corte na ADC nº 16, no RE 760.931- RG, e à eficácia da Súmula Vinculante nº 10.



    O reclamante defende, em síntese, a impossibilidade do reconhecimento, de forma automática, de sua responsabilidade subsidiária por eventuais débitos trabalhistas contraídos por empresa prestadora de serviço terceirizada.



    Requer que



    “a presente reclamação constitucional seja julgada procedente, para cassar a sentença/acórdão prolatada nos autos do processo n. 0020021-97.2021.5.04.0333, no ponto que reconheceu a responsabilidade subsidiária da reclamante pelo adimplemento da condenação, sem a comprovação de culpa, determinando que outra seja proferida”.



    É o relatório. Decido.



    Quando da análise destes autos, por ocasião da interposição do agravo regimental, verifiquei que sua distribuição se deu por prevenção, tendo a Secretaria indicado na certidão que seria em razão do ajuizamento anterior da Rcl nº 62.340.



    Da leitura das petições iniciais, tanto da Rcl 62.340 quanto da Rcl 64.853, observei que foi informado como beneficiária a pessoa de Geisa Cristina Costa, tendo sido indicado como processo de referência a Reclamatória Trabalhista nº 0020021-97.2021.5.04.0333. A única diferença reside na indicação do ato e da autoridade reclamada. Enquanto na Rcl 62.340 apontou-se a sentença proferida pelo Juiz do Trabalho da 3ª Vara do Trabalho de São Leopoldo, nos presentes autos, o ato reclamado consiste no acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (o qual manteve o entendimento do juízo singular). 



    Quando da análise da Rcl 62.340, neguei seguimento à reclamação, em decisão publicada em 22/9/23, por entender que julgar a alegada violação da autoridade do STF por decisão fundada em temática relacionada ao ônus da prova do Poder Público para comprovar a fiscalização do contato administrativo de terceirização de serviços constitui subversão à sistemática da repercussão geral, com espeque no Tema nº 1.118 da RG. 



    Interposto agravo regimental, mantive meu entendimento monocrático, entretanto, restei vencido no julgamento realizado pela Segunda Turma, tendo prevalecido o voto do Min. André Mendonça, cujo acórdão, publicado no dia 29/2/24, encontra-se assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO. ADC Nº 16/DF. INOBSERVÂNCIA.



    1. A Justiça do Trabalho imputou responsabilidade subsidiária automática à Administração Pública na tomada de serviços terceirizados, sob o fundamento de falha na fiscalização do contrato (culpa in vigilando), revelando inobservância ao que decidido na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF.



    2. Inexistência de apontamento claro e objetivo sobre reiterada e sistemática negligência na fiscalização do contrato, podendo a motivação apresentada, de natureza genérica, servir para qualquer processo judicial em que tenha ocorrido inadimplemento de obrigações trabalhistas.



    3. Agravo regimental provido para, dando procedência à reclamação, cassar o acórdão reclamado, na parte em que atribui responsabilidade subsidiária à parte agravante.”



    Assim, a presente reclamação se torna desprovida de utilidade, pois na RCL nº 62.340 foi determinada a cassação da decisão proferida pelo Juízo do Trabalho da 3ª Vara do Trabalho de São Leopoldo, na parte em que reconhecida a responsabilidade subsidiária do Município de São Leopoldo/RS.



    Em precedente Plenário, firmou-se entendimento de que a procedência da ação reclamatória tem o condão de desconstituir a eficácia de decisões, nos autos originários, proferidas após o ajuizamento do instituto nesta Suprema Corte. Cito precedente:  



    “I. Reclamação: subsistência à coisa julgada formada na sua pendência.



    Ajuizada a reclamação antes do trânsito em julgado da decisão reclamada, e não suspenso liminarmente o processo principal, a eficácia de tudo quanto nele se decidir ulteriormente, incluído o eventual trânsito em julgado do provimento que se tacha de contrário à autoridade de acórdão do STF, será desconstituído pela procedência da reclamação.



    Reclamação: improcedência.



    Sentença de liquidação de decisão de Tribunal Superior não afronta a autoridade de acórdão do Supremo Tribunal exarado no processo de execução que se limitou a afirmar compatibilidade entre o julgado no processo de conhecimento e o do mesmo Tribunal Superior, que reputara ofensiva da coisa julgada, e consequentemente nula, a primitiva declaração de improcedência da liquidação” (Rcl nº 509/MG, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 4/8/2000 - grifei).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, inciso IX, do RISTF, reconsidero a decisão anterior e julgo prejudicada a reclamação, em razão da perda de objeto. Julgo prejudicado o agravo regimental interposto nos autos.



    À Secretaria, para que oficie o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região acerca da decisão desta Suprema Corte nos autos da Rcl 62.340.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de março de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente